Tribunal: TJES
Processo: 5003319-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003319-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANETE BITTI CARRARETO

AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES PEDRONI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1.
E
m relação
a
–
nulidade d
a audiência por cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de audiência virtual
– não merece prosperar
referida
tese, sobretudo porque a situação não encontra amparo na Resolução nº 354/2020 do CNJ.
2.

Ao contrário
do que defende a recorrente
, em hipóteses como a presente, é ônus da parte que requereu a audiência
em
formato telepresencial, comparece
r
em juízo quando do indeferimento ou ausência de análise do pedido
.
3.

C
onsiderando
que o imóvel encontra-se fechado,
não há como negar a existência de possível prejuízo ao recorrido porque está deixando de auferir renda com o imóvel, mas como a probabilidade do direito ainda é incerta, por carência por elementos
acerca da quitação ou não do negócio jurídico –
compra e venda do imóvel
- é
prudente
indeferir
a reintegração de posse
pugnada na origem
, ficando o alerta a recorrente que sendo julgada procedente a demanda na origem, há pedido de condenação ao pagamento de alugueis até a efetiva reintegração de posse,
o que afasta o requisito do
periculum in mora
em favor do recorrido
.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003319-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANETE BITTI CARRARETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO - ES3666-A
AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES PEDRONI

Advogado do(a) AGRAVADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
10ª

Vara
Cível de
Vitória
,
que,
nos autos da ação
reintegratória
1
,

em audiência de justificaç
ão,

deferiu
o pedido liminar para
reintegrar
o
agravad
o
na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas
razões recursais,
a

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
que
o juízo não analisou o pedido de audiência virtual, fato este que causou cerceamento ao direito de defesa da recorrente, especialmente porque parte e advogado são idosos e este último faz uso de marcapasso
;
(ii)
que colaciona documento assinado pela mã
e
do recorrido, dando conta que
o valor do imóvel
foi
quita
do, tendo a mesma recebido o valor
;

(iii)

requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão
no ID 7717843
, deferindo o pedido de
atribuição de efeito
suspensi
vo ao presente recurso
.
Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar
o
posicionamento externado na
r
eferida
decisão.
Explico.

Na origem, o agravado

Espólio de Paulo Roberto Oliveira Pedroni
,
representado pelo
inventariante
Paulo Victor Nunes Pedroni
,
ajuizou ação de rescisão contratual com reintegração de posse, indenização por perdas e danos em desfavor de
Ivanete Bitti Carrareto
.

O Juiz, em audiência de justificação, deferiu o pedido de reintegração de posse, embasado na notificação extrajudicial enviada à ora recorrente
informando da inadimplência desta no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez
que somente
foi recebido
R$ 50.000,00 (cinquenta mi reais)
pela venda do imóvel localizado na Rua Barão de Monjardim, nº 213, Centro de Vitória/ES.

Da decisão originou o presente agravo. Pois bem.

E
m relação ao
primeiro
argumento
trazido neste recurso
–
nulidade d
a audiência por cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de audiência virtual
– entendo que não merece prosperar
referida
tese, sobretudo porque a situação não encontra amparo na Resolução nº 354/2020 do CNJ.

Ao contrário
do que defende a recorrente
, em hipóteses como a presente,
é ônus da parte
que requereu a audiência
em
formato telepresencial, comparece
r
em juízo quando do indeferimento ou ausência de análise do pedido, senão vejamos:

Art. 5º
Os advogados, públicos e privados, e os membros do Ministério Público poderão requerer a participação própria ou de seus representados por videoconferência. [...]
§ 3º
É ônus do requerente comparecer na sede do juízo, em caso de indeferimento ou de falta de análise do requerimento de participação por videoconferência.

Desta forma, não há nulidade a ser declarada no ato d
a
audiência
de justificação
, uma vez que cabia ao advogado e sua cliente comparece
re
m presencialmente
a
o juízo para
participarem do ato solene,
na medida que o pedido não havia sido analisado até então
.

Noutro giro, em relação ao outro argumento –
quitação do contrato

de compra e venda que impedira a reintegração
– é necessário algumas considerações.

De plano, se verifica
que o advogado se engana ao trazer
como fundamento o documento acerca da quitação do imóvel ter sido assinado pela mãe do recorrido –
Heloísa Carlos Theotonio
–

sobretudo porque pela análise dos documentos
então
colacionados
em primeiro grau
, percebe-
se claramente
que esta senhora era casada com o pai do
inventariante
, mas não era mãe
do
mesmo
, pois a mãe deste
se chama
Patrícia Nunes Pedroni
.

E
ntretanto, embora a senhora
Helo
í
sa Carlos Theotonio
não seja mãe do
inventariante
, há informação relevante,
inclusive na petição inicial, acerca da venda do imóvel ter-se realizado mediante anuência da companheira ou ex-companheira do pai do recorrido, fato este leva a crer que algum direito sobre o imóvel a mesma possuía.

Assim, não me parece difícil imaginar que provavelmente a senhora
Helo
í
sa Carlos Theotonio
tenha recebido o dinheiro faltante para pagamento da compra e venda do imóvel, conforme declarou no documento colacionado aos autos.
E embora o documento não seja contemporâneo a notificação extrajudicial formalizada pelo Sr. Paulo Roberto Oliveria Pedroni,
deve-se ressaltar que referida senhora assumiu responsabilidade sobre a venda e recebimento do valor discutido na origem.

E, após a devida instrução,
caso seja verificada que
a
S
rª
Helo
í
sa Carlos Theotonio
procedeu a venda por pedaço maior a que tinha direito, poderá ser imposto à mesma o dever de ressarcir o valor em prol do espólio, na medida que vendeu parte quinhão que não lhe pertencia.

De fato, a situação ainda
carece
maiores esclarecimentos, pois
os elementos
colacionados
não são suficientes para manutenção da medida de reintegração de posse
deferida
na origem, pelo menos neste momento,
pois não
há
provas capazes de reconhecer que a Srª
Helo
í
sa Carlos Theotonio
encontrava-se separada de fato do
de cujus
há
cerca de 07 anos.

Todas essas informações devem ser avaliadas no contexto da instrução probatória, onde será possível aferir se o valor integral do imóvel foi realmente pago ou não, com necessária oitiva d
as partes e de
testemunhas,
bem como mediante
apresentação de recibos ou outros documentos pertinentes.

Por fim, considerando pela
narrativa que o imóvel encontra-se fechado,
não há como negar a existência de possível prejuízo ao recorrido porque está deixando de auferir renda com o imóvel, mas como a probabilidade do direito ainda é incerta, por carência por elementos, entendo prudente
indeferir a
reintegração de posse, ficando o alerta a recorrente que sendo julgada procedente a demanda na origem, há pedido de condenação ao pagamento de alugueis até a efetiva reintegração de posse,
o que afasta o requisito do
periculum in mora
em favor do recorrido
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
para reformando a decisão na origem
INDEFERIR
o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado,
até ulterior posterior deliberação
.

É
como voto.

1
Processo nº 5001527-88.2024.8.08.0024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.